Tribunal: TJPA
Processo: 0804044-62.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804044-62.2023.8.14.0000

PACIENTE: ERICA DOS SANTOS PEREIRA ALVES PENICHE

AUTORIDADE COATORA: 2A VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BELÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. INCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também para a
garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime;

2. Não há que se falar em nulidade da fundamentação lançada pelo Magistrado
a quo
, eis que adequada e suficiente os motivos ensejadores da medida extrema em desfavor da paciente;

3. No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

4. Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e cinco dias e encerrada aos vinte e sete dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA,
25
de abril de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor
ÉRICA DOS SANTOS PEREIRA ALVES PENICHE
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital/PA, proferido no bojo do Processo de origem n.º 0803674-44.2023.8.14.0401.

Consta da impetração que a paciente encontra-se constrita de sua liberdade desde 28/02/2023, após prisão em flagrante delito, homologada e convertida em preventiva em 1º/03/2023, sob a acusação da suposta prática do tipo penal inserto no
art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal
.

Sustenta, entretanto, ausência de justa causa ao encarceramento cautelar da coacta, uma vez
inexistentes, na hipótese, quaisquer dos pressupostos definidos no art. 312 da Lei Adjetiva Penal
,
dispondo a paciente de condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade
.

Afirma, outrossim, que o
decreto segregacionista encontra-se eivado de nulidade
, pois ancorado em
argumentos genéricos
, e com mera reprodução de atos normativos.

Nesse contexto, pugna pelo deferimento liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta, com a aplicação de
medidas cautelares do art. 319, do CPPB
, se entender cabíveis. No mérito, a concessão definitiva do writ.

Manifesta o causídico o interesse de
sustentar oralmente
as razões da impetração.

Na data de 21.03.2023, indeferi a medida liminar, solicitei informações a autoridade coatora e após, a manifestação da Procuradoria de Justiça.

Em 23.03.2023, o Magistrado
a quo
, esclareceu:

“(...) Em 28/02/2023, a Autoridade Policial responsável pela investigação do delito em questão apresentou Representação pela conversão da prisão em flagrante para a Prisão Preventiva em desfavor da paciente, a qual teria supostamente ceifado a vida da vítima Josimar Pantoja de Oliveira, incidindo no delito tipificado no art. 121, §2º, I, do Código Penal, conforme documento de ID nº 87473020.

Em 01/03/2023, o Juízo Plantonista acolheu a referida representação e converteu a prisão em flagrante em preventiva, entendendo necessária a segregação cautelar da paciente, na ocasião, como garantia da ordem pública, por conveniência das investigações e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme documento de ID nº 87565731.

Em 03/03/2023, a defesa da paciente apresentou pedido de Revogação da Prisão Preventiva, bem como aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a aplicação dos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, conforme documento de ID nº 87679700.

Em 06/03/2023, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido da paciente, conforme ID nº 87834952.

Em 28/02/2023, a Autoridade Policial responsável pela investigação do delito em questão apresentou Representação pela conversão da prisão em flagrante para a Prisão Preventiva em desfavor da paciente, a qual teria supostamente ceifado a vida da vítima Josimar Pantoja de Oliveira, incidindo no delito tipificado no art. 121, §2º, I, do Código Penal, conforme documento de ID nº 87473020.

Em 01/03/2023, o Juízo Plantonista acolheu a referida representação e converteu a prisão em flagrante em preventiva, entendendo necessária a segregação cautelar da paciente, na ocasião, como garantia da ordem pública, por conveniência das investigações e para assegurar a aplicação da lei penal, conforme documento de ID nº 87565731.

Em 03/03/2023, a defesa da paciente apresentou pedido de Revogação da Prisão Preventiva, bem como aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, alegando, em suma, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como a aplicação dos princípios da presunção de inocência e dignidade da pessoa humana, conforme documento de ID nº 87679700.

Em 06/03/2023, o Ministério Público manifestou-se desfavorável ao pedido da paciente, conforme ID nº 87834952. (...)”.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
,
manifesta-se pelo conhecimento, do presente habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, em razão do mesmo ter preenchido os requisitos para a sua admissibilidade. No Mérito. Somos pela
denegação
para que, seja mantida a Decisão que, decretou a prisão preventiva da paciente ERICA DOS SANTOS PEREIRA ALVES PENICHE, por estarem presentes, os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
writ
.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilegalidade na prisão preventiva da paciente, sob a alegação de nulidade em face de fundamentação genérica, bem como que ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema.

Ressalta que a paciente possui
predicados subjetivos favoráveis
.

Requer a aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto a alegação de ilegalidade na

ilegalidade na prisão preventiva da paciente, sob a alegação de nulidade em face de fundamentação genérica, bem como que ausentes os requisitos autorizadores da medida extrema
, vejo que não merece guarida.

Como cediço, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu
jus libertatis
antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
ex vi
do artigo 312 da Lei Adjetiva Penal.

A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores.

Em decisão datada de 1º/03/2023, o Magistrado singular, após representação a autoridade policial, homologou a prisão em flagrante da coacta e a converteu em custódia preventiva com arrimo nos seguintes fundamentos (ID 87565731):

“A conduta da flagrada, de desferir facadas que levou óbito a vítima, evidencia a periculosidade da mesma. Por outro lado, não consta elementos de prova nos autos que evidenciem que a flagrada possua atividade lícita e endereço certo, e as investigações estão ainda em curso.

Assim, entendo necessária à sua segregação cautelar da flagrada, no momento, como garantia da ordem pública, por conveniência das investigações e para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, homologo o auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor da indiciada ERICA DOS SANTOS PEREIRA ALVES PENICHE e, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, do Código de Processo Penal, converto as prisões em flagrante do mesmo em preventiva.”

Vale transcrever ainda, decisão que manteve a prisão preventiva da paciente:

“(...) Da análise dos autos, verifico ter sido constatada a existência do crime e que há indícios suficientes a respeito da autoria da requerente, levando em consideração os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pela prisão da flagranteada, assim como aqueles colhidos das testemunhas José Raimundo Pantoja de Oliveira (irmão da vítima), Ahelen dos Santos Barbosa e Rivaldo Correa de Oliveira (namorado da investigada), os quais se mostraram uníssonos e coerentes.

Rivaldo e Ahelen, inclusive, teriam presenciado o crime.

A requerente, quando interrogada, confessou ter desferido golpes de faca, alegando, contudo, que agiu em legítima defesa.

Além disso, observa-se que a suposta arma do crime foi apresentada em delegacia, co nsoante auto/termo de exibição e apreensão de objeto juntado pela autoridade policial.

Em breve síntese, tem-se que no dia 28/02/2023, por volta das 00h, Erica dos Santos Pereira Alves Peninche e a nacional identificada como Kemilly Vitória Costa teriam se desentendido durante uma festa. Após saírem de lá, a investigada teria procurado Kemilly em sua casa para tentar esfaqueá-la, sendo que, ao tentar separar as mulheres, Josimar, que é pai do namorado da indiciada, teria sido atingido com os golpes de faca desferidos por Erica e, posteriormente, evoluído a óbito.

Nesta hipótese, dado o modus operandi do delito, é evidente a gravidade da conduta da requerente, além da sua periculosidade.

Conforme relatado, a indiciada teria feito uso de uma faca para atingir o genitor de seu namorado, ao que parece, tendo por objetivo, a princípio, atingir uma terceira pessoa em razão de uma discussão durante uma festa.

O argumento levantado pela requerente a respeito de uma possível legítima defesa será melhor apreciado durante a instrução criminal de uma eventual ação penal, sendo que, em juízo de cognição sumária, entendo como suficientes os elementos até apresentados para configurar o crime tipificado no art.121, §2º, II do CPB.

Desta feita, a segregação cautelar da indiciada é necessária para garantia da ordem pública, obstando, inclusive, a prática de novos crimes.

Vale destacar que, durante o depoimento de José Raimundo, a testemunha informou que Erica já teria esfaqueado anteriormente o namorado, Rivaldo.

(...)

Pontue-se, também, que a indiciada, em seu pedido, não trouxe qualquer elemento capaz de elidir os motivos da prisão preventiva, restringindo-se a alegar dentre outros, circunstâncias pessoais favoráveis, como a primariedade, residência fixa e ocupação lícita, sendo que tal condição não têm o condão de, per si, afastar a segregação cautelar.

Esse tem sido o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que, inclusive, editou a Súmula 08 acerca do tema:

(...)

Ressalta-se que a decretação da prisão preventiva tem como fundamento a cláusula rebus sic stantibus, ou seja, prevalecendo o mesmo contexto fático e jurídico que motivou a prisão cautelar, esta deve ser mantida.

Outrossim, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva revelam-se inadequadas e insuficientes em face das circunstâncias do fato e da gravidade concreta do delito.

Desta forma, em consonância ao parecer ministerial, considerando que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, já devidamente analisados no decisum anterior, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de ERICA DOS SANTOS PEREIRA ALVES PENICHE, ratificando-se todos os fundamentos da decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva. (...)”.

Verifica-se, das decisões acima transcritas, assim como dos documentos acostados aos autos, que a custódia da paciente foi suficientemente fundamentada e, de fato, faz-se necessária em razão não só dos indícios de autoria e materialidade, mas, principalmente, para a
garantia da ordem pública.

Isto porque as circunstâncias e o modo de execução do delito revelam a periculosidade social do agente, visto que, de acordo com o constante dos autos, a paciente desferiu facadas na vítima, levando-a a óbito.

Observo, ademais, que não há que se falar em nulidade da fundamentação lançada pelo Magistrado
a quo
, eis que adequada e suficiente os motivos ensejadores da medida extrema em desfavor da paciente.

Desse modo, incabível a assertiva de ausência de requisitos para a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da mesma, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também, repito, para a
garantia da ordem pública,
pois presentes a gravidade concreta do delito, em razão do
modus operandi
e da natureza do crime. Fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA DA EMPREITADA CRIMINOSA. PAPEL RELEVANTE DA ACUSADA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. No caso, aponta-se que a agravante possuía significativo envolvimento com grupo criminoso responsável pela prática de crimes patrimoniais e tráfico de drogas, sendo relatado que a paciente era o braço direito do chefe do grupo, o corréu Bruno Bottezel, fora do presídio, com incumbências relativas à parte logística e financeira das ações ligadas ao tráfico de entorpecentes, sendo ainda a responsável por garantir a ocultação da arma de fogo furtada de um estabelecimento comercial.

3. "Se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria" (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). Prisão preventiva, in casu, devidamente justificada para a garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Prisão domiciliar. Supressão de instâncias. A questão da prisão domiciliar não foi enfrentada pelo Tribunal a quo no acórdão recorrido. "Matéria não apreciada pelo Juiz e pelo Tribunal de segundo grau não pode ser analisada diretamente nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância" (AgRg no HC n. 525.332/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

5. Condições subjetivas favoráveis à agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 805.777/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Deste modo, incabível a paciente recorrer ao processo em liberdade, pois perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva da paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste
writ.

No que diz respeito às
qualidades pessoais do paciente
elencadas no
writ
, verifica-se que elas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no
Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Em que pese especificamente o
pedido de substituição da medida constritiva de liberdade por cautelar diversa
, convém salientar que, se não bastasse à
gravidade concreta do delito
, vislumbra-se a
presença dos requisitos justificadores da prisão preventiva
, sendo
incabível conceder ao acusado a substituição por medidas cautelares diversas da prisão
. Nesse sentido:
“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública”
(RHC nº 120.305/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, Dje 19/12/2019).

Ademais, a autoridade coatora em seu decisum motivou suficientemente a inadequação de tais medidas, ao demonstrar cabalmente a necessidade da segregação cautelar do paciente.

In casu
, não há fundamentos que justifiquem a concessão da ordem para determinar a substituição da segregação preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, eis que
presentes os requisitos da custódia provisória
, nos termos do art. 312 do CPP.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço da ordem impetrada e
denego-a
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25
de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023